Tribunal: STF
Processo: HC 269613
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS. DECISÃO INDIVIDUAL DE MINISTRO DO STJ. SUBSTITUTIVO DE AGRAVO REGIMENTAL. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA.  REEXAME DE FATOS E PROVAS: INVIABILIDADE. ILEGALIDADE MANIFESTA: NÃO OCORRÊNCIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. 
1. Trata-se de habeas corpus protocolado contra decisão, proferida no Superior Tribunal de Justiça, por meio da qual o Ministro Relator, no julgamento de Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 976.613/SP, reconsiderou a decisão aagravada e concedeu a ordem, em parte, para redimensionar a pena imposta ao paciente.
 
2. A defesa alega que o paciente sofre constrangimento ilegal decorrente de condenação definitiva à pena de 7 anos de reclusão pela prática de furtos qualificados, sustentando que o acórdão condenatório carece de fundamentação idônea quanto à autoria, pois a condenação foi baseada exclusivamente na circunstância de que parte da res furtiva foi encontrada em propriedade rural pertencente ao paciente, sem indicação de elementos concretos que demonstrem sua participação nos delitos. Afirma que o Tribunal estadual atribuiu ao acusado o ônus de provar que não participou dos fatos, invertendo indevidamente o ônus da prova e violando o princípio da presunção de inocência, o que configura responsabilização penal objetiva. Sustenta que, da própria motivação do acórdão, sem necessidade de reexame de provas, não se extrai qualquer dado que vincule o paciente aos três furtos ocorridos em datas e locais distintos, sendo insuficiente a mera condição de proprietário do imóvel onde os bens foram encontrados, circunstância que não foi utilizada em relação a outras pessoas que também residiam no local. Argumenta que é cabível, em habeas corpus, o controle da suficiência da fundamentação do título condenatório, requerendo o reconhecimento da nulidade do acórdão por ausência de motivação válida.

3. Requer a concessão da ordem para reconhecer a insuficiência da fundamentação do acórdão condenatório e absolver o paciente

É o relatório. 
Decido.

4. Este habeas corpus volta-se contra decisão individual de Ministro do Superior Tribunal de Justiça.Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao Supremo Tribunal Federal examinar a questão de direito versada na impetração (CRFB, art. 102, inc. I, al. “i”). O caso é de habeas corpus substitutivo de agravo interno, cabível na origem. Nesse sentido: HC nº 115.659/PR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 02/04/2013, p. 25/04/2013; HC nº 199.029-AgR/MA, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 19/04/2021, p. 29/04/2021; e HC nº 197.645-AgR/RJ, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 08/04/2021, p. 16/04/2021.

5. Observa-se, ademais, que o título condenatório transitou em julgado. A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal consolidou-se no sentido da inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em hipóteses de manifesta ilegalidade. (RHC nº 203.506-AgR/ES, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 23/08/2021, p. 25/08/2021; HC nº 154.106-ED/MS, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 29/06/2018, p. 06/08/2018; HC nº 135.239-AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 07/08/2018, p. 17/09/2018; e HC nº 161.656-AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 23/10/2018, p. 31/10/2018).

6. Com efeito, assentadas pelas instâncias ordinárias a materialidade e a autoria delitiva, justificantes da prolação de juízo condenatório, alcançar conclusão diversa demandaria o reexame do acervo fático-probatório, incabível na via estreita do habeas corpus, conforme precedentes de ambas as Turmas: HC nº 105.163/SP (Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 03/05/2011, p. 18/05/2011); HC nº 157.282-AgR/SP (Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 05/10/2018, p. 05/11/2018); HC nº 156.894-AgR/SP (Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 14/08/2018, p. 05/09/2018); e HC nº 195.352-AgR/RS (Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 08/03/2021, p. 09/04/2021). 

7.  Verificada a inadequação da via eleita, a concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem a impetração, no entanto, não vislumbro situação a autorizá-la.

8. Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF.

Publique-se.

Brasília, 17 de março de 2026.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator